Tribunal: TJDFT
Processo: 0715812-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE MENOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA FAMILIAR DEMONSTRADA. RENDIMENTOS COMPROMETIDOS. PARÂMETRO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
2. Ainda que os ganhos salariais da família do menor sejam significativos, se ocorre comprometimento da renda com empréstimos bancários, a gratuidade de justiça deve ser concedida, tendo como parâmetro o teto de cinco salários-mínimos adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução 140, de 24 de junho de 2015),
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.